Tribunal: TJDFT
Processo: 0705982-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DUPLOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÕES. ERRO DE FATO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Duplos embargos de declaração opostos para indicar omissões e erro de fato em acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento.
2. O julgado embargado não acolheu o pedido de remessa dos autos à contadoria judicial para fins de aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR, com fundamento na preclusão da questão e na necessidade de se aplicar o parâmetro de atualização fixado no título executivo judicial, em observância à coisa julgada. 2.1. Por outro lado, determinou que conste do cumprimento de sentença a cobrança da verba advocatícia de sucumbência fixada na ação coletiva no 2015.01.1.125134-3, a ser arbitrada pelo juízo a quo na forma do art. 85, §3o, CPC, incluída a majoração determinada no julgamento do REsp no 1.711.432/DF, com observância ao limite geral previsto no §11, art. 85, CPC.
3. Os primeiros embargantes afirmam a existência de erro de fato no acórdão, pois “o próprio título executivo determinou o afastamento da TR como parâmetro de correção monetária caso o Supremo Tribunal Federal declarasse sua inconstitucionalidade em relação aos processos sem precatório expedido”. Sustentam, em síntese, que o Colegiado não observou a inexistência de preclusão no caso dos autos, assim como a necessidade de relativização da coisa julgada quando decidida a matéria em sede de precedente vinculante. Pedem o acolhimento dos embargos declaratórios, para suprir os vícios indicados, reformando-se o acórdão no sentido de dar provimento integral ao agravo de instrumento. 3.1. Os segundos embargantes alegam omissão quanto ao julgamento do RE no 1.309.081 (Tema 1.142 do STF). Manifestam, ainda, o propósito de prequestionamento explícito do art. 100, §8o, CF, para viabilizar eventual necessidade de acesso às instâncias extraordinárias.
4. Consoante o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, ou, ainda, para corrigir erro material. 4.1. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença dos vícios mencionados.
5. Não encontram respaldo as alegações de omissão aduzidas pelos embargantes. 5.1. Embora de forma contrária às pretensões das partes, a improcedência da aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR, bem como a possibilidade de fixação e execução, em sede do cumprimento de sentença individual, dos honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento da ação coletiva, foram clara e devidamente fundamentadas no voto condutor.
6. Não se olvide que, em 18/06/2021, foi publicado acórdão de mérito referente ao Tema 1.142 da Repercussão Geral do STF, com a definição da seguinte tese: “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal.” 6.1. Porém, retroagir o entendimento do STF para afastar pretensão formulada e decidida antes do reconhecimento da repercussão geral da matéria e disponibilização da respectiva tese vinculante representaria ofensa ao princípio da segurança jurídica, de modo que deve ser mantido o acórdão embargado neste particular.
7. Também não prospera a alegação de erro de fato. O acórdão exequendo não condicionou o afastamento da TR como parâmetro de correção monetária à eventual declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97. Ao contrário, reafirmou a aplicação do aludido índice conforme fixado pelo juízo sentenciante.
8. Ante o exposto, revela-se nítida a intenção dos embargantes em reexaminar questões já decididas, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
9. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 9.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento, a ausência de menção a determinados dispositivos legais não enseja qualquer vício, porquanto importa que as questões debatidas tenham sido objeto de decisão, como ocorreu no caso ora analisado.
10. Embargos de declaração rejeitados.